Tribunal: TJDFT
Processo: 0701329-34.2024.8.07.0021
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A DO CP). AMEAÇA. PRELIMINAR. INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. NULIDADE AFASTADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CAPTURA DE TELAS E ÁUDIOS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DEFENSIVO. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA ABSORÇÃO. DESÍGNIOS DIVERSOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra a sentença proferida que condenou o réu como incurso nos crimes previstos no 147-A, caput, e artigo 138, caput, c/c artigo 141, inciso II, (duas vezes), todos do Código Penal.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) preliminar de inconstitucionalidade incidental do crime de perseguição; (ii) apreciar a existência de provas suficientes à manutenção da sentença condenatória pela prática do crime de perseguição e de ameaça. (iii) cabimento do princípio da absorção e consunção.
III. Razões de decidir
1. Não se pode falar em inconstitucionalidade incidental pelo descumprimento do princípio da ilegalidade se há previsão de norma legal anterior da conduta tida como crime.
2. Havendo provas suficientes a comprovar que o réu ameaçou e perseguiu a vítima, inviável a reforma da sentença.
3. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outros elementos probatórios em especial o laudo de exame de corpo de delito e a prova testemunhal.
4. O instituto da quebra da cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo juízo, e, uma vez ocorrida qualquer interferência durante o trâmite processual, esta pode implicar a sua imprestabilidade.
5. Entretanto, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, a defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar a adulteração ou manipulação da prova, tampouco sugeriu qualquer irregularidade na prova durante o curso processual.
6. Inviável o reconhecimento e a aplicação do princípio da consunção quando se percebe que os desígnios do réu foram diversos e que, os crimes, ainda que praticados no mesmo contexto dos fatos, são autônomos e poderiam ser evitados, uma vez que um não foi meio ou instrumento para a prática do outro.
7. Preliminar afastada. Recurso conhecido e desprovido.